Tribunal: STF
Processo: AI 169933
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-19
Data de publicação: 1998-06-19

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Acórdão de Turma de
TRF
que deu aplicação a acórdão do Plenário do STF, o qual declarara
inconstitucional a norma legal de regência da espécie, embora,
anteriormente, o Pleno do TRF houvesse afirmado a
constitucionalidade da mesma lei. 3. Em hipótese como essa não cabe
ver ofensa ao art. 97 da Constituição. Decisão recorrida que está em
conformidade com a orientação do STF. 4. Recurso extraordinário não
admitido. 5. Agravo desprovido.